Tribunal: STF
Processo: ARE 1370011
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. (eDOC 308, p. 18-19)



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 305, p. 9):



    “Deve-se levar em conta a incongruência de reconhecimento de possibilidade de restituição administrativa em face de indébito reconhecido judicialmente, pelo fato de que os valores antecederam à impetração. Essa incongruência desafia a decisão do STF tal como firmada em repercussão geral (tema 831). Hostiliza-se a regra do art. 100 da Constituição, possibilitando maliciosa burla a disposição constitucional, que ordena o pagamento de dívidas públicas por meio do precatório. 



    Admitir-se o uso de mandado de segurança como instrumento para repetição administrativa de indébito judicial é medida que quebra qualquer isonomia. Possibilita-se um tratamento privilegiado ao indébito pretérito à impetração do mandamus, sacrificando-se o indébito que potencialmente se constata ao longo da discussão”.



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário ante incidência da Súmula 282 do STF, afirmando que o dispositivo constitucional mencionado pelo recorrente não foi objeto de apreciação no acórdão recorrido (eDOC 308, pp. 18-19).



    É o relatório. Decido.



    De plano, constata-se que a controvérsia em exame foi incluída na sistemática da repercussão geral, Tema 831, cujo recurso paradigma é o RE 889.173-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 17.08.2015.



    Na oportunidade, o Plenário reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e expressamente afirmou que “(…) se nem o caráter alimentar do crédito contra a Fazenda Pública tem força suficiente a afastar o rito dos precatórios, com muito menos razão o teria a circunstância acidental de ser o crédito derivado de sentença concessiva de mandado de segurança.” O acórdão restou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. (RE 889173 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-160 DIVULG 14-08-2015 PUBLIC 17-08-2015)



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente